Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. AMOSTRA GRÁTIS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. INCABÍVEL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REVERSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A tese relacionada ao produto ser ou não amostra grátis está vinculada ao próprio mérito da demanda, o qual exige a incursão na fase probatória, por isso não se mostra idôneo o seu debate em sede de juízo de cognição sumária, como é o caso da análise da tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento.

2. Correta a decisão de tutela de urgência para suspender as cobranças, por serem fortes as evidências de que os descontos bancários efetuados na conta bancária do agravante sejam originários de fraude por concessão de empréstimo sem solicitação prévia, e que estes venham a comprometer a sua subsistência.

3. Mostra-se equivocado o pronunciamento que condiciona a concessão da tutela de urgência à devolução da quantia disponibilizada por força do suposto empréstimo (caução), uma vez que não foi evidenciada a situação de prejuízo à parte adversa diante da reversibilidade da medida já que eventual revogação ou modificação poderá permitir o restabelecimento dos mecanismos de desconto na conta do consumidor.

4. Recurso conhecido e provido.